Tribunal: TJSP
Processo: 2148760-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Prolação de sentença condenatória. Negado o direito ao paciente de recorrer em liberdade. Fato novo. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo writ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.